Tribunal: TJES
Processo: 0033401-56.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033401-56.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA MODENESI FREITAS e outros (2)

APELADO: BIOIMAGEM CARDIO-VASCULAR LTDA - ME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0033401-56.2018.8.08.0035

APTE
S/
APDOS
:
JOSÉ MARIA MODENESI FREITAS, BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL, BIOIMAGEM CARDIOVASCULAR LTDA - ME

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS E ADVOCATÍCIOS COM FUNDAMENTO EM TERMO DE TRANSAÇÃO. TÍTULO CONSTITUÍDO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos nos autos de ação monitória, com a finalidade de constituir título judicial para cobrança de valores estabelecidos em Termo de Transação e Retirada da Sociedade. O documento previa o pagamento de R$ 75.700,00 ao sócio retirante a título de honorários médicos e R$ 12.700,00 ao escritório de advocacia, decorrentes da cessação societária. Os embargos monitórios foram acolhidos parcialmente, reconhecendo-se apenas o crédito relativo aos honorários médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação monitória é meio hábil para constituição do título judicial fundado em instrumento particular de transação e confissão de dívida decorrente de retirada societária; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios pactuados são exigíveis diretamente da sociedade demandada; (iii) determinar o termo inicial da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que a ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que apta a demonstrar a obrigação e conferir verossimilhança ao direito afirmado, o que se verifica no termo de transação apresentado.

Embora o documento trate de aspectos da retirada societária, o pedido limita-se à cobrança de valores certos e líquidos nele especificados, prescindindo da apuração de haveres e legitimando o uso da via monitória.

O termo de transação reconhece expressamente a dívida de R$ 75.700,00 a título de honorários médicos, com cláusula de confissão de dívida e parcelamento, o que legitima sua exigibilidade pela via eleita.

Os honorários advocatícios de R$ 12.700,00 foram pactuados entre o sócio retirante e o escritório de advocacia, não havendo previsão de obrigação direta da sociedade acionada pelo pagamento, inviabiliza-se a cobrança deste montante na presente ação contra a empresa.

Quanto à correção monetária, o termo prevê índice específico (IGPM), suprindo eventual alegação de omissão da sentença nesse ponto.

Os juros moratórios, por se tratar de obrigação contratual líquida com vencimento certo, incidem a partir da data do inadimplemento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Verificado o acolhimento parcial do pedido inicial, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte vencida, com majoração de 2% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ação monitória é cabível para constituição de título judicial com base em termo de transação que contenha obrigação líquida, certa e exigível.

Os honorários advocatícios pactuados entre o sócio retirante e o escritório de advocacia não vinculam a sociedade quando ausente previsão expressa de responsabilidade solidária ou direta.

Os juros moratórios em obrigações contratuais líquidas e com vencimento certo incidem a partir do inadimplemento (mora ex re).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 599, 700, 85, §11; CC/2002, arts. 390, 397 e 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1940944/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.03.2024; STJ, EAREsp 502132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05.05.2021; TJ-RJ, Apelação 0017279-20.2021.8.19.0014, Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio, j. 15.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0033401-56.2018.8.08.0035

APTE
S/
APDOS
:
JOSÉ MARIA MODENESI FREITAS, BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL, BIOIMAGEM CARDIOVASCULAR LTDA - ME

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
dois
recurso
s
de
apelação cível,
interpostos nos autos da ação monitória ajuizada por
José Maria Modenesi Freitas, Bufon & Frasson Advocacia

e
Bioimagem Cardio-Vascular Ltda.
,
em desfavor de
Bioimagem Cardio-Vascular Ltda
.

A lide foi ajuizada com o objetivo de obter a constituição do título judicial para cobrança de valores,
a
pós a

retirada
de
José Maria Modenesi Freitas

do quadro societário
da empresa
Bioimagem Cardio-Vascular Ltda.
,
considerando a pactuação apresentada nos autos, formalizada por documento denominado
T
ermo de transação e
retirada da sociedade mediante apuração de haveres
.

O instrumento
contém a previsão de
pagamento de
R$ 75.700,00 ao
Sr.
José Maria,
a título de
honorários médicos,
bem como de

honorários advocatícios no valor de

R$ 12.700,00 ao escritório Bufon & Frasson
.

Apresentados os embargos monitórios, foram acolhidos
parcialmente,
para reconhecer
o crédito apenas do primeiro autor,
honorários médicos
, contudo foi rejeitado o pedido de constituição da obrigação referente a
o pagamento dos honorários advocatícios convencionais
formulado na inicial
, considerando a inexistência de vínculo contratual entre a
empresa
Bioimagem e o escritório de advocacia.

No p
rimeiro
apelo
, interposto pelo acionado,
Bioimagem Cardio-Vascular Ltda.
,
os argumentos se referem
à
constituição do título judicial,
o que deve ser tratado
em ação de dissolução parcial e apuração de haveres (art. 599, CPC).

Segue questionando
a propositura da ação
com base em cópia simples do contrato, sem o documento original
e, por fim, que não possui relação jurídica com o escritório Bufon & Frasson, o que afasta a obrigação do pagamento dos honorários advocatícios.

Por consequência, os honorários sucumbenciais devem ser direcionados ao segundo demandante.

José Maria Modenesi Freitas, Bufon & Frasson Advocacia
,
por sua vez,
argumentam que os honorários advocatícios convencionais
devidos ao escritório de advocacia
(R$ 12.700,00) integram o mesmo instrumento de transação/retirada e confissão, com natureza indenizatória contratualmente prevista (não se confundindo com os sucumbenciais), devendo compor o
quantum
exequendo.
Além disso,
que houve
omissão quanto a juros e correção monetária,
que deve ser
desde o vencimento (set/2017).

Muito bem.

É cediço que a ação monitória tem arcabouço em prova
sem
eficácia para a execução da medida pretendida,
mas que seja suficiente a demonstrar a obrigação estabelecida entre as partes. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação por meio de documento escrito e suficiente que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1940944 SP 2021/0222213-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Não se desconhece que o procedimento descrito no documento apresentado exige seja implementada por via adequada, o que não se mostra hábil por meio da ação monitória.

Contudo, sopese-se, pelo contido nos autos,
revela-
se
a
possibilidade de exame dos pedidos formulados, visto que a pretensão refere-se tão somente à constituição do título judicial para cobrança dos valores especificados no mencionado termo, não existindo pedido referente à regularização da retirada societária.

Para além disso, verifica-se ainda que os valores pleiteados foram claramente delimitados pelas partes no documento apresentado, prescindindo de apuração de haveres para que se obtenha a liquidez do título, o que afasta o questionamento do primeiro apelante e permite que constitua o título pretendido.

Por fim, torna-se inócuo o argumento utilizado, diante da previsão a seguir destacada e contida no documento apresentado:

[...]
CLÁUSULA QUARTA

[...]
Parágrafo Sétimo: A SOCIEDADE
reconhece que o
SÓCIO RETIRANTE
já saiu da sociedade desde 01 de Junho de 2014, nos termos da NOTIFICAÇÃO E CONTRANOTIFICAÇÁO reconhecendo a retirada, Reconhece, ainda, que esta confissão formaliza o pagamento dos honorários médicos, bem como a modificação do contrato social, que está se retirando da sociedade
BIOIMAGEM CARDIO-VASCULAR LTDA
através de cessão de suas cotas e que o recebimento da dívida ora confessada se dará nos termos desta cláusula.

Parágrafo Oitavo, A
SOCIEDADE
está obrigada a realizar a retirada do sócio do contrato social no prazo de até 03 (três) dias após a assinatura deste instrumento. [...]

CLÁSUSULA SÉTIMA: A SOCIEDADE BIOIMAGEM CARDIO-VASCULAR LTDA
efetuará em 48 (quarenta e oito horas) a alteração contratual na junta comercial sob pena de assumir todos e quaisquer ônus oriundos do não cumprimento dessa obrigação.
[...]

Seguindo, destaca-se em parte os termos do acordo implementado entre as partes, no tocante aos valores discutidos nos autos.

[...]
CLÁSUSULA QUARTA:
Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, a
SOCIEDADE
reconhece e confessa ser devedora do
SÓCIO RETIRANTE
, a título de honorários médicos pelos procedimentos realizados, na data de assinatura deste Termo/Confissão, da quantia líquida, certa e exigível correspondente a RS 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), declarando e garantindo, expressamente, nada ter a opor e/ou reclamar com relação a composição da Dívida ora confessada.

Parágrafo Primeiro:
Para fins de composição extrajudicial, por mera liberalidade do credor, sem que caracterize Novação, o valor confessado no caput desta cláusula será reduzido para R$ 75.700,00 (setenta e cinco mil e setecentos reais), mediante pagamento de 15 parcelas mensais e consecutivas de R$ 5.047,00 (cinco mil e quarenta e sete reais) com vencimento da primeira em 15 de agosto de 2017 e última em 15 de outubro de 2018.
[...]

Deste modo, agiu com acerto o Juízo, ao acolher o pedido relativo aos honorários médicos, devidos a
José Maria Modenesi Freitas
.

Quanto aos honorários advocatícios devidos a
Bufon & Frasson Advocacia
,
especifica o documento:

[...]
Parágrafo Segundo:
O
SÓCIO RETIRANTE
confessa ser devedor dos honor
ár
ios advocatícios contrtados, devidos a BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL referente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor confessado no caput desta cláusula, perfazendo o montante de R$25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais).

Parágrafo Terceiro:
Para fins de composição extrajudicial,
revista no parágrafo primeiro, os honorários confessados no parágrafo segundo serão pagos pelo SÓCIO RETIRANTE e reduzidos ao montante de R$12.700,00 (doze mil e setecentos reais), com pagamento de 15 parcelas mensais e consecutivas de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) com vencimento da primeira em 15 de agosto de 2017 e a
última em 15 de outubro de 2018.
[...]

Com efeito, a previsão de pagamento dos honorários advocatícios
integram o mesmo instrumento de transação/retirada e confissão
de dívida, contudo
resta claro o direcionamento da obrigação ao sócio retirante,
não compondo o quanto a ser exigido pelos demandantes
.

Quanto à atualização dos valores, foi pactuado no documento o indexador IGPM e, na sua falta, por outro índice que venha a substituí-lo, o que afasta a alegação de omissão da previsão de
correção monetária
na Sentença.

Quanto aos juros, embora não deva ser objeto da ação monitória, o STJ em caso similar delimitou
que incidem desde o vencimento da dívida. Confira-se
:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA . TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO . RECURSO PROVIDO. 1.
Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora
. 2 . Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de:
(I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento
; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250 .382/RS)
. 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo .
Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação
. 5.
A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato
. 6 . Embargos de divergência providos. (STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

C
uidando-se
portanto
de relação contratual, seu termo deve ser a data do vencimento da dívida,
conforme pactuada pelas partes. Visto que foi consignado o fracionamento do débito, a data a ser considerada é a da
última parcela
.

Mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUE NÃO MERECE PROSPERAR. EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DA PARCELA 2 DO EMPRÉSTIMO, HOUVE O VENCIMENTO ANTECIPADO DE TODAS AS DEMAIS PARCELAS, DE MODO QUE NÃO SE VERIFICA INÉPCIA NO RELATO, SENDO VIÁVEL O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. [...] ADEMAIS,
TRATANDO-SE DE DÉBITO CUJA COBRANÇA É PARCELADA, O PRAZO COMEÇA A FLUIR DA DATA DA ÚLTIMA PARCELA, AINDA QUE TENHA OCORRIDO O VENCIMENTO ANTECIPADO . PRECEDENTE DO STF.
[...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00172792020218190014, Relator.: Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 15/12/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Por fim, referindo-me a
os honorários sucumbenciais,
verificado o acolhimento do pedido formulado na exordial,
devem ser
direcionados ao acionado na lide,
cujo percentual fixado deve incidir sobre o proveito econômico obtido pelo demandante.

Por todo o exposto, não se verifica fundamento hábil a modificar a sentença combatida, que se mantém por seus termos.

Conheço
de ambos os
recurso
s
e nego-lhe
s
provimento.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em
2
% (
dois
por cento), por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como Voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.